Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em nota promissória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de interesse recursal no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando não presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no art. 1.012, § 1o, do CPC; e (ii) a ocorrência de error in procedendo na sentença que extinguiu a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no § 1o do art. 1.012 do CPC, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao ponto.
4. A realização de diversas diligências pela parte exequente, inclusive com a indicação objetiva de veículo do executado passível de penhora, revela, em princípio, ausência de conduta desidiosa que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Suscitadas oportunamente pelo exequente a indicação objetiva de bens passíveis de penhora e o prosseguimento da execução mesmo depois de ultrapassado o suposto termo final do prazo prescricional, a sentença que extingue o processo com fundamento na prescrição intercorrente deve necessariamente enfrentá-las, sob pena de incorrer em vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Error in procedendo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, II, § 1o, IV; art. 921, § 1o; art. 924, V; e art. 1.012, § 1. Decreto 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150.